Tribunal: CARF
Processo: 10845.721571/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.721571/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.439 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PRESTADOS A
PESSOA JURÍDICA COMPENSAÇÃO.
O valor recebido pelas cooperativas de trabalho, por serviços prestados por
meio de seus associados, a outra pessoa ainda que não associado, é ato
cooperativo e poderá ser objeto de pedido compensação, respeitadas as
condições previstas em lei.
Como no presente caso não existe relação direta entre os valores recebidos, que
geraram as retenções sofridas, e os valores pagos aos profissionais, que
ocasionou as retenções, as compensações não se enquadram na previsão legal
do art. 45 da Lei n° 8.541/1992, não havendo previsão legal para a
compensação realizada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10845.720755/2009-92, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Murillo
Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio César Nader Quintella.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.721571/2011-64
Fl. 1312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.439 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721571/2011-64

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos,
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1401-004.436, de 23 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório que
reconheceu parcialmente o crédito de IRRF-cooperativas do pedido de restituição apresentado
pela Recorrente.
O crédito indicado no PER/DCOMP para restituição e compensação é oriundo
de IRRF retido por cooperativas no período em questão.
O r. Despacho Decisório decidiu reconhecer parcialmente o crédito de IRRF e
homologar as compensações até o montante reconhecido, demonstrando-o com base nas
planilhas de cálculo e nos fundamentos a que se reporta.
O v. acórdão recorrido decidiu manter o r. Despacho Decisório em seus termos,
negando provimento a manifestação de inconformidade, registrando a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
[...]
IRRF. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A pessoa jurídica que efetua pagamentos à sociedade cooperativa pela prestação de
serviços pessoais por parte dos respectivos cooperados deve efetuar a retenção do
imposto de renda na fonte. Os valores do imposto retido são compensáveis, por parte
da cooperativa, na ocasião da retenção do imposto de renda incidente na fonte sobre
os pagamentos a serem efetuados às pessoas físicas dos cooperados, ou, se não forem
assim utilizados, poderão ser objeto de pedido de restituição/declaração de
compensação após o encerramento do referido ano-calendário.
O reconhecimento do crédito condiciona-se à demonstração da certeza e da liquidez
do direito, o que inclui a comprovação do Imposto de Renda Retido na Fonte,
mediante apresentação dos correspondentes Informes de Rendimentos Pagos,
conforme previsto na legislação de regência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão do v. acórdão "a quo", a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade, sem acostar qualquer documento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator.

Fl. 1313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.439 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721571/2011-64

Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1401-004.436, de 23 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivos pelos quais deve ser admitido.

Preliminar:

Em relação a alegação preliminar de decadência do direito fiscal de
constituir o crédito que não foi reconhecido, entendo que não deve ser
provida, eis que não se trata de lançamento de ofício cujo qual caso
ultrapassado o prazo previsto em lei ocorreria a decadência.

Ademais, também não constatei hipótese de homologação tácita pois o r.
Despacho Decisório foi preferido antes de cinco anos do pedido de
restituição e compensação.

Desta forma, rejeito a preliminar de decadência requerida pela
Recorrente.

Mérito:

A Recorrente é uma Federação de Cooperativa ou Cooperativa de 2o grau
(Federação Intrafederativa das cooperativas Médicas) e apresentou
DCOMP requerendo crédito de IRRF Cooperativas do período entre
janeiro à julho do ano-calendário de 2004 (fls. 480/481), nos termos do
parágrafo primeiro do artigo 652 do RIR/99.

O r. Despacho Decisório, seguido pelo v. acórdão recorrido, reconheceu
parcialmente o crédito requerido, no montante de R$ 161.383,05, apenas
em relação aos declarantes que recolheram o IRRF em nome do
beneficiário nos meses de janeiro à julho do ano-calendário de 2004, sob
código de receita 3280 e que restaram comprovados por meio das DIRFs,
conforme relação constante as fls. 489/496, eis que a Recorrente não
possui cooperados pessoas físicas, e a incidência de que trata o artigo 45
da Lei 8.541/92 e o 652 do RIR/99 recai sobre os serviços pessoais que
forem prestados por cooperados, conforme se transcreve o dispositivo da
lei abaixo colacionado:

Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à
alíquota de 1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
Fl. 1314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.439 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721571/2011-64

assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por
associados destas ou colocados à disposição.
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos associados.
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido
de restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada
comprove, relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de
sua compensação, na forma e condições definidas em ato normativo do
Ministro da Fazenda.

Em sede de manifestação de inconformidade e Recurso Voluntário, a
Recorrente não acosta documentos que possam alterar o entendimento do
r. Despacho Decisório.
A Recorrente, apenas afirma que não conseguiu colher os documentos
solicitados pela DRF, porém que mesmo assim, o crédito está de acordo
com o ordenamento jurídico, sendo possível a restituição do crédito de
IRRF pleiteado.

Ou seja, restou confirmado nos autos que como a Recorrente é uma
Federação de Cooperativa ou cooperativa de 2o grau (Federação
Intrafederativa das cooperativas Médicas), não se enquadrando nas regras
do artigo 652 do RIR/99, só tendo direito de se beneficiar do IRRF
incidente sobre comissão ou taxa de administração, IRRF que é
considerado antecipação do devido no ajuste anual ou trimestral, e,
portanto, deve ser deduzido do apurado no encerramento do período de
apuração no termos do § 2° do artigo 651 do RIR/99.

A Recorrente não se enquadra na hipótese que do artigo 652 do RIR/99
em que a beneficiária das importâncias pagas ou creditadas, para efeito
da retenção na fonte de que trata o dispositivo em comento, é a
cooperativa de trabalho singular, cujos associados prestam serviços
pessoais à pessoa jurídica, e a retenção deverá ser feita pela contratante,
em nome de cada cooperativa singular que tenha concorrido com a
prestação de serviços no período sob cobrança.

Esta matéria já foi analisada diversas vezes por este E. Tribunal, o qual
firmou o seguinte entendimento, conforme ementa abaixo colacionada.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado.
COOPERATIVA. MODALIDADES DE CONTRATOS. IRRF.
Fl. 1315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.439 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721571/2011-64

Infere-se que as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas
a cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras de planos
de assistência à saúde, decorrentes de contratos pactuados na
modalidade de “custo operacional” relativas ao ato cooperado, ou seja,
a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, ou
colocados à sua disposição, estão sujeitas à retenção de IRRF, código
3280, prevista no regramento específico do art. 45 da Lei no 8.541, de
1992, com a redação dada pelo art. 64 da Lei no 8.981, de 1995.
Por outro lado, não estão sujeitas à retenção do IRRF as importâncias
pagas ou creditadas por pessoas jurídicas às cooperativas de trabalho
médico, na condição de operadoras de planos de assistência à saúde,
relativas a contratos pactuados na modalidade de “pré-pagamento” que
estipulem valores fixos de remuneração, independentemente da utilização
dos serviços pelos usuários da contratante. Assim, esses valores de
atinentes a ato não cooperado não seguem os procedimentos especiais
previstos no art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, com a redação dada pelo
art. 64 da Lei no 8.981, de 1995, de modo que a fonte pagadora somente
pode pedir a restituição, desde que comprove a devolução da quantia
retida ao beneficiário e observe os demais critérios normativo. (acórdão
1003-001.142, Recurso Voluntário)

No mesmo sentido, segue mais uma ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PRESTADOS A
PESSOA JURÍDICA COMPENSAÇÃO.
O valor recebido pelas cooperativas de trabalho, por serviços prestados
por meio de seus associados, a outra pessoa ainda que não associado, é
ato cooperativo e poderá ser objeto de pedido compensação, respeitadas
as condições previstas em lei.
Como no presente caso não existe relação direta entre os valores
recebidos, que geraram as retenções sofridas, e os valores pagos aos
profissionais, que ocasionou as retenções, as compensações não se
enquadram na previsão legal do art. 45 da Lei n° 8.541/1992, não
havendo previsão legal para a compensação realizada. (acórdão 2401-
006.473, Recurso Voluntário)

Sendo assim, como a Recorrente não trouxe aos autos provas para alterar
o entendimento do r. Despacho Decisório e o do v. acórdão recorrido e
tendo em vista a jurisprudência firmada por este E. Conselho
Administrativo, entendo que deve ser negado provimento ao Recurso
Voluntário.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ela nego provimento.

É como voto.

Fl. 1316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.439 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721571/2011-64

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 1317
DF CARF MF
Documento nato-digital